Tribunal: TJPA
Processo: 0801458-81.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801458-81.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: NILTON BARRADAS JUNIOR, DEIMERSON MARTINS DO CARMO, VANESSA BARBOSA OLIVEIRA, FAGNER SOUZA DOS ANJOS, DEBORA DE OLIVEIRA FONTES, ANNIELLY DE ALMEIDA MARINHO, ROGERIO LIMA MIRANDA, CICERO WILLIAM DE PAIVA DIAS, MARDONE LOPES VELOSO, THAIS SILVA DA CONCEICAO, JAQUELINE DE ALMEIDA LOPES, ADRIANO FERREIRA DE BRITO, CLAUDIA MELO PINHEIRO, ELIZEU ARAUJO DOS SANTOS, ANNIELLY DE ALMEIDA MARINHO, ADRIANO FERREIRA DE BRITO

SUSCITADO: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD Nº. 0801458-81.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM / PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO / PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, em ação penal referente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com suposta atuação de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se os fatos narrados configuram organização criminosa, o que atrairia a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado ou se o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA deve permanecer competente para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada, divisão clara de tarefas e estabilidade, conforme o artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

No caso em análise, embora os crimes sejam graves, não há elementos suficientes nos autos para caracterizar organização criminosa, pois os indicativos não apontam para uma estrutura ordenada e estável.

A simples associação para o tráfico de drogas, sem uma organização criminosa estruturada, não é suficiente para atrair a competência da Vara Especializada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Seção de Direito Penal estabelece que a competência para julgar crimes como tráfico de drogas, sem elementos de organização criminosa, é da vara criminal comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Julgo procedente o conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito originário.

Tese de julgamento
:

A caracterização de organização criminosa exige estrutura hierárquica, estabilidade e divisão de tarefas, não bastando a simples associação para tráfico de drogas.

Não configurada organização criminosa, a competência para o julgamento é da vara criminal comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806465-59.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgado em 18.10.2022; TJPA, Conflito de Competência nº 2018.03670110-05, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgado em 10.09.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD Nº. 0801458-81.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM / PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO / PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA e o Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da Ação Penal nº. 0008272-34.2019.8.14.0104.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Deimerson Martins Do Carmo (Vulgo Dunga), Cícero William De Paiva Dias (Vulgo Wg Ou Corró), Wanessa Barbosa Oliveira, Jaqueline De Almeida Lopes (Vulgo Jack), Mardone Lopes Veloso (Vulgo Mardônia), Thais Silva Da Conceição, Débora De Oliveira Fontes, Anielly De Almeida Marinho, Nilton Barradas Júnior, Fagner Souza Dos Anjos (Vulgo Tortinho), Cláudia Melo Pinheiro, Adriano Ferreira De Brito, Rogério Lima Miranda (Vulgo Rogério Fox) e Elizeu Araújo Dos Santos (Vulgo “Pneu”), imputando a todos os crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. O Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus para apresentação de resposta à acusação.

Posteriormente, diante dos elementos constantes nos autos, a magistrada oficiante entendeu pela incompetência da vara comum e declinou do feito para a vara especializada em combate ao crime organizado da comarca de Belém/PA.

Por sua vez, o magistrado da especializada suscitou conflito negativo de competência, declarando-se incompetente para o processamento e julgamento do feito, por não vislumbrar elementos concretos que caracterizem uma organização criminosa.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido da procedência do conflito para determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (id. 24642296).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A controvérsia posta nos autos refere-se à definição do juízo competente para processar e julgar o feito.

Para tanto, faz-se necessária a análise dos elementos contidos na denúncia e nos autos da investigação preliminar, a fim de verificar se há características suficientes para configurar uma organização criminosa nos termos do artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

O dispositivo legal supramencionado define organização criminosa como "
a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
".

No presente caso, verifico que os indiciados, em tese, praticavam os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas na região, mas os autos não revelam elementos suficientes que demonstrem a existência de uma estrutura organizacional complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas delimitada de maneira ordenada.

A bem da verdade, os elementos probatório coletados até o momento apontam para uma associação criminosa, mas não alcançam os requisitos necessários para configurar uma organização criminosa nos moldes exigidos pela legislação especial. Assim, compartilho do entendimento do Juízo suscitante, uma vez que a competência para processar e julgar o feito deve permanecer com a Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, por não estarem presentes os elementos caracterizadores da organização criminosa previstos na Lei nº 12.850/2013. Pontuo que solução adotada encontra amplo amparo na jurisprudência desta Seção.
Nesse sentido cito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém contra o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, relativo à Ação Penal nº 0801435-34.2022 .8.14.0003, movida para apurar crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11 .343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10 .826/2003) contra Graciney Marinho dos Santos e José Antônio Vieira dos Santos. O Juízo suscitado alegou presentes os elementos de configuração de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e enviou os autos à Vara Especializada, que, por sua vez, levantou o conflito, entendendo que não havia elementos suficientes para tal enquadramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os fatos narrados configuram a existência de uma organização criminosa nos termos da Lei nº 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado; (II) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação penal referente aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização de organização criminosa, conforme o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, exige a associação de quatro ou mais pessoas com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o fim de obter vantagens mediante crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou que tenham caráter transnacional. 4. Não há nos autos evidências concretas de uma organização criminosa estruturada, com hierarquia definida e divisão de funções entre os denunciados. A acusação se baseia na associação para o tráfico de drogas por meio de um grupo em aplicativo de mensagens, sem demonstrar estabilidade ou permanência na organização, nem a existência de um comando hierárquico. 5. O crime de associação para o tráfico de drogas (art . 35 da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente imputado, não sendo aplicável o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), uma vez que não estão presentes os requisitos legais para tanto. 6. Precedentes desta Corte reforçam que a simples associação para o tráfico, sem a presença de estrutura hierárquica ou divisão clara de funções, não configura organização criminosa. Assim, a competência para julgar os fatos narrados é da Vara Única da Comarca de Alenquer. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Procedência do conflito negativo de competência. Tese de julgamento: 1. A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada e estável, com divisão de tarefas, não bastando a mera associação para o tráfico de drogas. 2. Inexistindo elementos que configurem organização criminosa, a competência para o julgamento é da vara criminal comum. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts . 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 12.850/2013, art . 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806465-59.2022.8 .14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgado em 18 .10.2022; TJPA, Conflito de Competência nº 2018.03670110-05, Rel. Des . Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgado em 10.09.2018 (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08063775020248140000 23677821, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal).

Com efeito, concluo que, no caso dos autos, embora haja indícios de associação para a prática de delitos, não há elementos suficientes para caracterizar o nível de organização exigido pela Lei 12.850/2013.

Posto isso, j
ulgo procedente o presente conflito negativo
para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025